Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSOS CONEXOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM AUTOS ESTRANHOS. REGULARIDADE FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS ELABORADOS PELA CREDORA. PAGAMENTO EM PARCELAS. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ANTERIORES. ARTIGO 322 DO CÓDIGO CIVIL. VALORES DIFERENTES. DÉBITO VERIFICADO NO SALDO A RECEBER. PAGAMENTO PARCIAL POSTERIOR. VALOR INCONTROVERSO. DEDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO.
1. Não deve ser conhecida a apelação da ré com base na falta de observância do requisito da regularidade formal, uma vez que o recurso foi juntado equivocamente nos autos do processo conexo, e não naquele em que deve ser impugnada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual fundado em suposto descumprimento do acordo, e de condenação ao pagamento da indenização correspondente. 1.1. O processo conexo se encontra definitivamente arquivado após a certificação do trânsito em julgado da sentença.
2. Presume-se, nos termos do artigo 322 do Código Civil, que as parcelas anteriores àquela considerada não paga foram quitadas, notadamente quando não constam do relatório de controle de recebíveis elaborado unilateralmente pelo credor.
3. O débito remanescente é definido pelo somatório dos valores não pagos pelo devedor, abatido o montante dos pagamentos parciais por ele realizados.
4. Apelação da requerida não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.